Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704271-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante requer que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel objeto da demanda. Sucede que o termo de penhora já foi lavrado (Id. 223716052 dos autos de referência), o qual poderá ser averbado na matrícula do referido bem. Assim, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre o eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, no prazo de cinco dias. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora